Tribunal: STF
Processo: RHC 181623
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar (Habeas Corpus 7000935-64.2019.7.00.0000, Rel. Min. WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS).
    Consta dos autos que no dia 29 de julho de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes, bem como de outros 04 (quatro) acusados, pela suposta prática de crimes previstos no art. 320 c/c art. 53 e no art. 9º, I e III, "a", todos do Código Penal Militar, por 20 (vinte) vezes, na forma do art. 71, do Código Penal comum.
    A denúncia foi recebida no dia 1º de agosto de 2019, dando origem à ação penal n. 302-14.2019.7.11.0011, em trâmite na 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, requerendo, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento final do writ e, no mérito, a concessão da "ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, decretando-se o arquivamento da ação 7000302-14.2019.7.11.0011 que tramita perante 2ª Auditoria da 11ª CJM da Justiça Federal Militar e a declaração da extinção da punibilidade do paciente nos autos do referido processo", tendo por base a pena em abstrato do crime previsto no art. 90, da Lei n. 8.666/93, e não o do capitulado no art. 320, do CPM, no qual os recorrentes foram denunciados. A liminar foi indeferida.
    Por acórdão do Superior Tribunal Militar, relatoria do Min. WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, o Habeas Corpus interposto foi denegado por falta de amparo legal, consoante a ementa abaixo transcrita:
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS NO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO (COM, ART. 320). FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO EM DEFESA DA ADEQUAÇÃO TÍPICA FORMAL EM CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES (LEI Nº 8.666/1993, ART. 90). DISCUSSÃO QUE IMPLICA A ANÁLISE DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    A tipificação pretendida na impetração, em crime previsto na Lei de Licitações, exige exame aprofundado de mérito, cuja análise se mostra cabível apenas no processo de conhecimento. A inicial do writ não apontou argumentos inquestionáveis e hábeis a sustentar a pretendida adequação da tipicidade formal na Lei de Licitações. A concessão da ordem implicaria na indevida supressão de instância, ainda mais diante da ausência de constatação de elementos inequívocos e autorizadores do trancamento da ação penal.
    Ordem denegada. Decisão por unanimidade.
    A defesa, então, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer, liminarmente, "a suspensão da Ação Penal n. 7000302-14.2019.7.11.0011 até o julgamento final deste Habeas Corpus". No mérito, requer "a total procedência do recurso para se obter nova decisão decretando a prescrição da Pretensão Punitiva, consequentemente decretando-se o arquivamento da ação 7000302-14.2019.7.11.0011 que tramita perante 2ª Auditoria da 11ª CJM da Justiça Federal Militar e a declaração da extinção da punibilidade do paciente nos autos do referido processo.".
    É o relatório. Decido.
    No caso de que se trata, o Superior Tribunal Militar, no Habeas Corpus 7000935-64.2019.7.00.0000, Rel. Min. WILLIAN DE OLIVEIRA BARROS, não chegou a analisar a tese de adequação típica formal em crime previsto na Lei de Licitações, sob o seguinte fundamento:
    […]
    Ademais, o atendimento da pretensão exige o aprofundamento da discussão de mérito, o que se mostra incabível na estreita via do habeas corpus, conforme entendimentos sólidos do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, nos termos dos julgados, in verbis:
    […]
    Mesmo que os pacientes estejam envolvidos em condutas análogas, porém alheias à ação penal mencionada neste writ, em relação às quais foram beneficiados pela extinção da punibilidade pela prescrição, tendo em vista a capitulação jurídica dada por outro membro do Ministério Público Militar no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, essa situação não vincula a autoridade ora impetrada. Trata-se de juízos diversos e, ademais, deve-se considerar a independência funcional que gozam os membros do Ministério Público Militar e da Magistratura no desempenho de suas funções.
    A tipificação pretendida, em crime previsto na Lei de Licitações, exige exame aprofundado de mérito, cuja análise se mostra adequada apenas no processo de conhecimento. A inicial do writ não apontou argumentos inquestionáveis e hábeis a sustentar a pretendida capitulação do crime na Lei de Licitações e, sim, no vigente art. 320 do CPM. Vale ressaltar que a concessão da ordem implicaria na indevida supressão de instância, ainda mais diante da ausência de constatação de elementos inequívocos e autorizadores do trancamento da ação penal.
    Diante do exposto, conheço do pedido, porém denego a Ordem por falta de amparo legal.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pela instância antecedente, no que tange à tipificação pretendida pelos recorrentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente